Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715329-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) LEANDRO HENRIQUE BARCELOS E PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA Agravado(s) JOÃO BATISTA DE ALMEIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Henrique Barcelos e Paulo Józimo S. T. Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 60593662 da origem) que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. n. 0704408-39.2019.8.07.0007) manejado pelos agravantes contra João Batista de Almeida, indeferiu a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado, sob o fundamento de que a verba é absolutamente impenhorável. Na decisão, o Juízo de origem consignou ainda que não se aplica à espécie a relativização da impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC, haja vista ser destinada tão somente aos casos de pensão alimentícia. Os agravantes, então, opuseram embargos declaratórios, alegando ser contraditório o argumento utilizado pelo magistrado a quo, dado que a penhora foi requerida para o pagamento de honorários advocatícios e que estes são dotados de natureza alimentícia. Os embargos foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 63260447. Em suas razões recursais (ID 16652854), sustenta o agravante que a “o crédito decorrente de honorários advocatícios (sejam contratuais ou de sucumbência) são equiparados a salário com natureza alimentar”. Sob essa premissa, articula que seria possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos do executado, diante da equidade da natureza das verbas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o montante bruto dos proventos do executado para a satisfação do crédito relativo aos honorários de sucumbência. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar com a penhora definitiva dos proventos. Preparo recolhido (IDs 16652858 e 16653709). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque não está consolidado se a natureza alimentar dos honorários advocatícios se confunde com o conceito de prestação alimentícia expresso no § 2o do art. 833 do CPC, o qual permite a relativização da impenhorabilidade dos proventos. Importa registrar que, mediante proposta de afetação da Min. Nancy Adrighi no REsp 1.815.055/SP, acolhida à unanimidade pela 3a Turma, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciará novamente a matéria relativa à penhora de verbas remuneratórias para o pagamento de honorários advocatícios. Registra-se ainda que já foi iniciado o julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, estando os autos conclusos ao Ministro Benedito Gonçalves, desde 10/2/2020, após pedido de vista. Pertinente consignar que, quando da proposta de afetação, a Min. Nancy Andrighi registrou que “Os precedentes analisados que permitiram a penhora das verbas remuneratórias para pagamento dos honorários advocatícios fundamentaram-se apenas na natureza alimentar destes, e na exceção prevista nos referidos dispositivos legais quanto às prestações alimentícias, sem maior perquirição conceitual”, de sorte que há possível modificação do entendimento até então consolidado no STJ. Logo, ausente a probabilidade do direito. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que nada impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a localização de bens penhoráveis do agravado ou dos outros executados no processo. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos do agravado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora